Tribunal: STF
Processo: HC 254563
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NECESSIDADE DE SE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE APONTADO COMO INTEGRANTE DO NÚCLEO FINANCEIRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INVESTIGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.